Tribunal: TJDFT
Processo: 0019506-31.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO. SUSPENSÃO ATÉ A QUITAÇÃO. CABIMENTO.
1. É devida a suspensão do processo pelo prazo concedido pelo credor ao devedor para cumprimento voluntário da obrigação.
2. A homologação do acordo e a constituição de novo título vão de encontro aos princípios da celeridade e da eficiência do processo, visto que, em caso de descumprimento, as partes retornariam ao ponto inicial, com a necessidade de se deflagrar nova execução. Por lado, mantendo-se o processo suspenso, será possível o aproveitamento dos atos já realizados na execução.
3. Deu-se provimento ao recurso.